Tribunal: TJMT
Processo: 1012660-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012660-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (APELADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), FELIPE VILELA FREITAS - CPF: 401.959.428-76 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0002-96 (APELADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTA CORRENTE E APOIO A DIVIDA ATIVA DA SECRETRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CCCD/SUIRP/SEFAZ) (APELANTE), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EXMO SR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR N.o 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
– ORDEM CONCEDIDA.

1.
Comprovada a violação a direito líquido e certo da parte impetrante, não há que se falar em inadequação da via eleita, uma vez que o direito discutido prescinde de dilação probatória, já que a Lei Complementar Estadual n.o 631/2019
possui efeitos concretos, considerando a previsão de sanções para a hipótese de seu descumprimento, o que enseja a impetração de mandado de segurança
.

2.
A imposição prevista no art. 4o da Lei Complementar Estadual n.o 631/2019, quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal previsto na mencionada norma, afigura-se ilegal, pois
viola diretamente o princípio do acesso à justiça previsto na Constituição Federal, mais precisamente em seu art. 5o, XXXV.

3. Recurso não provido. Sentença Ratificada. Ordem concedida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA
em face da parte apelante, concedeu a ordem vindicada, nos seguintes termos (ID. 166543629):

“
Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por AGROPECUÁRIA NOVO MILENIO LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e outros, em razão de suposta nulidade no lançamento de crédito ICMS, ante a remissão e anistia concedida pela Lei Complementar Estadual no. 631/2019.

Argumenta o impetrante que é empresa enquadrada no regime de apuração do ICMS por estimativa trimestral, sendo destinatária da remissão e anistia concedida pela LC no. 631/2019, que mesmo após requerimento administrativo, foi indeferida pelo fisco estadual.

Assim, requereu em sede liminar a suspensão da exigibilidade dos débitos, e no mérito, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito por ilegalidade e nulidade do lançamento, bem como pelo reconhecimento da remissão e anistia do art. 3o, §1o, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual no. 631/2019.

A inicial foi instruída com os documentos pertinentes.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar determinando
“a suspensão da exigibilidade dos NAIs: 141394000112016144 e 141394000342017138, em razão da remissão e anistia ordenadas pelo artigo 3o da Lei Complementar 631/2019”.

Regularmente intimado a prestar informações, o Estado de Mato Grosso manifestou a inadequação da via eleita em razão da necessidade de dilação probatória, a ausência de lesão a direito liquido e certo e por fim, pugnou pela denegação da ordem.

O Ministério Público declinou o
múnus,
ante a desnecessidade de intervenção nos autos.

É a síntese do necessário.

Fundamento.

Decido.

A Constituição Federal em seu art. 5o, LXIX, preconiza,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela,
verifica-se que assiste razão ao impetrante, notadamente quanto a concessão de remissão e anistia do crédito de ICMS, por força normativa do art. 3o, da Lei Complementar Estadual no. 631/2019.

Como bem explicado no deferimento da liminar, conforme id. 59354654,
“A Lei Complementar concede a remissão e anistia aos créditos tributários, em decorrência da legislação anterior ter sido editada em desacordo com o art. 155 da Constituição Federal. Pelo que se percebe, a situação da impetrante se adequa a hipótese ventilada. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou no sentido da necessidade de se admitir os termos da Lei Complementar 631/2019, inclusive retirando as exigências colocadas pelo Decreto 273/2019. [...]”.

Aliás, em sede de julgamento de Recurso Extraordinário de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de impossibilidade de antecipação tributária sem substituição, não havendo que se falar em regulamentação de prazo para pagamento de tributo antes da ocorrência do fato gerador, por inexistir o dever de pagar.
In verbis:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.
2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.
4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

Assim, a revogação da antecipação de ICMS dada pela legislação vigente, isto é, pela Lei Complementar Estadual no. 631/2019, fez surgir a remissão e anistia do crédito tributário constituído anteriormente a vigência da lei.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários. (N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA
para conceder a remissão e anistia de que tratam o art. 3o da Lei Complementar Estadual no. 631/2019 e declarar inexigível o ICMS constituído através dos NAIs de no. 141394000112016144 e 141394000342017138.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09).

P
. R.
I
.

C
umpra-se
.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
.”

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que, para a fruição das benesses da remissão e anistia que tratam a Lei Complementar n.o 631/2019, é imprescindível a comprovação de cumprimento das inúmeras condicionantes prevista na norma acima referida, o que, todavia, afirma não ter sido demonstrado pela parte apelada, prescindindo, pois, a demanda, de dilação probatória.

Diante disso, argumenta que não há direito líquido e certo da parte impetrante violado, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que a inicial seja indeferida e segurança vindicada, denegada.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, pedindo a manutenção da sentença de primeiro grau (ID. 166543641).

Outrossim, requer a condenação da parte impetrada, ora apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob a alegação de que
“(...)
os argumentos apresentados
formulam pretensão e apresentam defesa cientes de que são destituídas de fundamento, aliás, defesa contra texto expresso de lei e fato incontroverso
”.

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença (ID. 173381151
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA
em face da parte apelante, concedeu a ordem vindicada.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A parte recorrente suscitou, preambularmente, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que, para a fruição das benesses da remissão e anistia que tratam a Lei Complementar n.o 631/2019, é imprescindível a comprovação de cumprimento das inúmeras condicionantes previstas na norma acima referida, o que, todavia, afirma não ter sido demonstrado pela parte apelada, prescindindo, pois, a demanda, de dilação probatória.

Todavia, a razão não lhe acompanha.

Inicialmente, importante consignar que, embora a parte recorrente assevere que a parte adversa não demonstrou o
cumprimento das inúmeras condicionantes previstas na Lei Complementar n.o 631/2019, em nenhum momento indicou qual, ou quais condicionantes, deixaram de ser cumpridas.

Não obstante isso, consta dos autos, inclusive da petição inicial (ID. 166545037 – pág. 17/95), o trecho do voto que negou provimento ao Recurso Voluntário interposto pela parte impetrante, ora recorrida, proferido pelo Conselheiro Ederaldo José Pereira de Lima, por meio do qual esclareceu que a parte apelada deixou de cumprir o disposto no art. 4o, da Lei Complementar Estadual n.o 631/2019, o qual, por sua vez, preleciona:

“
Art. 4o
A remissão e a anistia previstas nas hipóteses tratadas no artigo 3o ficam condicionadas à expressa desistência, quando for o caso, na forma disciplinada no regulamento desta Lei Complementar:
I - de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;
II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício do Programa.

§ 1o No caso das ações judiciais mencionadas neste artigo, as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores.

§ 2o

O disposto neste artigo aplica-se ainda que já houver ocorrido o encerramento das atividades do estabelecimento beneficiário ou que o credenciamento junto aos Programas de Desenvolvimento esteja suspenso ou sem eficácia”.

Nesse sentido, está demonstrado que a norma contida nos dispositivos da Lei Complementar no 631/2019 são passíveis de violar direito líquido e certo da parte apelada em usufruir o benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 266 do STF, forte no entendimento de que a lei é capaz de produzir efeitos concretos na sua esfera patrimonial, criando ameaça concreta a seu direito.

A Lei supracitada possui efeito concreto, considerando a previsão de sanções para a hipótese de seu descumprimento. Logo, demonstrada a violação a direito líquido e certo, é perfeitamente pertinente a impetração de mandado de segurança.

Nesse sentido:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – BENEFÍCIO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – FRUIÇÃO CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, § 1o, III, DO DECRETO N. 273/2019 – ILEGALIDADE – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. Em razão de a ação mandamental questionar a legalidade do Decreto n. 273/2019, subscrito pelas autoridades constantes do polo passivo, não há falar em ilegitimidade passiva. O aditamento da inicial, antes da notificação da parte impetrada, com vistas a ajustar o pedido à nova realidade fático-jurídica da empresa impetrante, afasta a tese de perda superveniente do interesse processual. A imposição prevista no artigo 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza. O Decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. O Termo de Remissão e Anistia de Benefícios e o Termo de Migração de Benefício Fiscal, firmados pela Impetrante, ante o reconhecimento de ilegalidade da exigência, constante do Decreto n. 273/2019, são válidos.

(TJ-MT - MS: 10195744820198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/08/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2020)”.

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e Decretos 273 e 319/2019, quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza. 2 - Recurso desprovido e sentença ratificada.

(TJ-MT 10621745820198110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)”.

Assim,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Ab initio
, consigne-se que, no tocante ao remédio heroico, dispõe o art. 1o, da Lei n.o 12.016/2009:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Consoante entendimento doutrinário, para a concessão da ordem no mandado de segurança, imprescindível que, quando da impetração, esteja comprovada, de plano, a existência do direito líquido e certo violado, independentemente de dilação probatória.

Nesse sentido, conceitua Hely Lopes Meirelles,
in
Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22a edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

No caso
sub judice,
cinge-se a controvérsia na discussão acerca da legalidade, ou não, do ato praticado pela parte apelante, consubstanciado no indeferimento da fruição das benesses da remissão e anistia concedidas pela Lei Complementar n.o 631/2019.

E, como já expostos em linhas anteriores, a parte impetrada, ora recorrente, salienta que
a parte adversa não comprovou o
cumprimento das inúmeras condicionantes previstas na Lei Complementar n.o 631/2019, especialmente no tocante ao disposto no art. 4o, da Lei Complementar Estadual n.o 631/2019, o qual, por sua vez, preleciona que deve haver desistência
“(...)
de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável”.

Todavia,
a mencionada determinação legal viola diretamente o princípio do acesso à justiça previsto na Constituição Federal, mais precisamente em seu art. 5o, XXXV.

Como cediço, é vedado à Administração Pública coagir o contribuinte a desistir de requerer o que entende de direito no âmbito judicial.

Logo, tal norma viola o direito constitucional de ação da parte apelada, que possui o livre acesso à justiça, visando a discutir seus direitos e deveres.

Portanto, exigir a desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição do benefício fiscal configura violação ao direito líquido e certo da parte recorrida, notadamente no que tange ao seu direito de ação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – ARTIGO 14-B, § 1o, III, DO DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕES NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUICIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A imposição prevista no art. 14 do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência de ação judicial como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

(TJ-MT - MS: 10196714820198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2020)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – REGULAMENTADO PELO DECRETO 274/2019 – BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE DEMANDAS JUDICIAIS – ILEGALIDADE – DIREITO AÇÃO - ART. 5o, XXXV DA CF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. “A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e 288/2019 quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza”. (N.U 1009551-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

(TJ-MT - APL: 10621875720198110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2023)”.

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e Decretos 273 e 319/2019, quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza. 2 - Recurso desprovido e sentença ratificada.

(TJ-MT 10621745820198110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)”.

Assim sendo, em que pese a previsão de condicionantes estabelecida no Convênio do ICMS, a Lei Complementar Estadual n.o 631/2019 ultrapassou os limites normativos
.

Por derradeiro, INDEFIRO o pedido de condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não ficou evidenciada nos autos nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, pois preenchidos os pressupo
stos de admissibilidade, mas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
, para manter incólume a sentença objurgada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em
RATFICAR
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024